Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA VIA SISTEMA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 38/14, SUBSTITUÍDO PELO PROVIMENTO No 46/15). VOCAÇÃO DA CENTRAL. INTERLIGAÇÃO ENTRE AS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, O PODER JUDICIÁRIO E OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACESSO A QUALQUER INTERSSADO. VIABILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade da executada, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).

3. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, criada e regulamentada pelo Provimento 38/2014, substituído Provimento 46/2015, ambos da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se precipuamente a auxiliar as serventias de todos os Estados da Federação, permitindo aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico, implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação de certidões, dentro outros, não se destinando a funcionar como ferramenta de pesquisa do estado civil da parte executada para eventual penhora de bens.

4. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, não está vocacionada a funcionar como ferramenta de pesquisa de registro civil da parte executada ou de seu cônjuge, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, e, ademais, a consulta ao sistema, na forma da regulamentação, é franqueada a qualquer interessado, desde que suporte os custos correlatos, corroborando a inviabilidade de a parte credora demandar interseção judicial como forma de substituição de sua inércia e de ser eximida do pagamento dos emolumentos correlatos.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.